Tribunal: TJDFT
Processo: 0729037-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o julgador expõe, de forma clara e coerente, as razões de convencimento, com enfrentamento suficiente das teses defensivas, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.
2. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da destinação mercantil da substância entorpecente. A ausência de elementos objetivos como balanças de precisão, anotações de contabilidade, movimentação suspeita ou qualquer outro indicativo de mercancia impede a conclusão segura pela prática do tráfico.
3. Havendo dúvida razoável sobre a destinação da droga, o réu deve ser absolvido, por ausência de provas (CPP, art. 386, VII), e em atendimento ao princípio do in dubio pro reo.
4. Recurso provido. Absolvição por insuficiência de provas.